Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE, ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA DE PAINEL SUSPENSO. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO NA TELEVISÃO APÓS A INSTALAÇÃO DO MÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter adquirido junto à empresa ré um “home livin suspenso” para colocar sua televisão, todavia esta fora danificada pelo preposto (técnico montador) da demandada no ato da montagem do móvel. Requereu reparação material (R$ 4.999,00) e moral (R$ 10.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID 47054010) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 4.999,00 ao autor, a título de danos materiais.
3. Suscita preliminar de nulidade, ante o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi acolhido o pedido de produção de prova oral. Rejeito a preliminar suscitada, pois na ata da audiência de conciliação (ID 47053954) foi deferido o prazo de 9 dias úteis para as partes apresentarem o rol de testemunhas, bem como justificarem a necessidade de sua oitiva, sob pena de desistência do pedido de designação de audiência, o que não fora cumprido pela empresa ré. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Nas razões recursais, sustenta a culpa exclusiva do autor, sob o argumento de que o dano é preexistente, tendo em vista a ausência de qualquer comprovação de que o televisor estava funcionando antes da retirada do painel para conserto ou que fora danificado após a sua recolocação. Alega que o autor levou a TV à assistência técnica autorizada, porém sequer juntou qualquer documento que atestasse que o defeito foi ocasionado pelo transporte ou movimentação irregular dela. Assevera que no dia em que o técnico foi fazer o conserto do painel, mesmo após a retirada e recolocação da TV, o autor não a ligou para certificar na frente do funcionário da empresa ré que ela estava funcionando. Aduz ser incabível a inversão do ônus da prova, pois não demonstrou, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o do CDC.
7. Na hipótese, o autor/recorrido apresentou nota fiscal de compra da televisão (ID47053932), bem como colacionou um vídeo da televisão funcionando perfeitamente antes da retirada do painel que seria levado pela empresa ré para realizar reparo (ID47053940) e outro vídeo realizado após a recolocação do móvel, onde a televisão apresenta defeito na tela (ID47053941).
8. No caso, estão presentes os requisitos da verossimilhança da alegação, por conseguinte a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.
9. O fato de o autor/recorrido não ter ligado a televisão após ter sido recolocada no painel (home livin suspenso) ou apresentado laudo da assistência técnica que, eventualmente, pudesse atestar a causa do defeito no aparelho, por si só, não é suficiente para concluir pela preexistência do dano.
10. Além disso, verifica-se que a empresa ré/recorrente não demonstrou, minimamente, qualquer ação/omissão do autor/recorrido que pudesse evidenciar ser a causa determinante da avaria apresentada na televisão (art. 373, II, CPC), a fim de se atribuir a culpa exclusiva ao consumidor, tal como estabelecido no art. 14, §3o, II do CDC.
11. Assim sendo, a reparação do dano material é medida que se impõe.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.